Tribunal: TJDFT
Processo: 0705241-81.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO DECORRENTE DE MÚTUOS FOMENTADOS PELO MESMO MUTUANTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO E DA DIGNIDADE DO MUTUÁRIO. CONTA CORRENTE. NATUREZA DE CONTA SALÁRIO. CONCENTRAÇÃO DA PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS E DA MOVIMENTAÇÃO DO MUTUÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OUTRA FONTE DE RENDA. PRESTAÇÕES. ALCANCE. VERBAS REMUNERATÓRIAS. MODULAÇÃO. EMPRÉSTIMOS COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. RATIO DECIDENDI IDÊNTICA. RESOLUÇÃO DIVERSA. TRATAMENTO DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO. CONSOLIDAÇÃO DAS DÍVIDAS. NOVAÇÃO. HIPÓTESE. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. CONSENSO E COMUTATIVIDADE AUSENTES. APELAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE RÉ. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11).
1. A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimos pessoais diretamente em folha de pagamento e/ou em conta corrente, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra repulsa no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, devendo os abatimentos, contudo, serem proporcionais à remuneração do obreiro, de modo que não lhe advenha desequilíbrio financeiro passível de refletir no seu orçamento doméstico.
2. Aferido que os descontos derivados dos mútuos fomentados ao servidor, a par de emergirem de previsão contratual legítima, alcançaram importes aptos a interferirem no equilíbrio das suas economias pessoais e afetarem o custeio de suas despesas cotidianas, notadamente porque não observam o teto possível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, e por extensão na conta salário, legitimam, sob essa moldura, a limitação das parcelas a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do mutuário, abatidos apenas os descontos compulsórios (Lei Complementar no 840/11, art. 116, §§ 1o e 2o; Decreto Distrital no 28.195/07, art. 10).
3. A apreensão de que os mútuos foram fomentados pelo mesmo agente financeiro conduz à constatação de que lhe era possível apreender se as prestações originárias dos empréstimos se coadunariam com o equivalente à “margem consignável” pautada como parâmetro para o endividamento do servidor público, determinando que, ignorada essa previsão, as prestações sejam moduladas ao permitido como forma de privilegiação dos direitos assegurados ao mutuário ante a natureza de relação de consumo inerente ao relacionamento que mantém e como forma de ser preservada sua subsistência com um mínimo de conforto material, prestigiando-se o princípio constitucional que salvaguarda a dignidade como direito e garantia fundamental.
4. Conquanto contratada e aberta sob a forma de conta corrente, e não conta salário, a constatação de que nela são creditados mensalmente os vencimentos auferidos pelo correntista e que não ostenta outra fonte de renda, concentrando sua movimentação, enseja que lhe seja dispensado o tratamento reservado à conta salário, tornando inviável que, fomentando empréstimos ao correntista, o banco, conhecedor de sua situação funcional, não observe a limitação normativa que preceitua que as prestações originárias de empréstimos consignados devem observar a limitação correspondente à “margem consignável”, pois também alcançarão a remuneração auferida pelo mutuário.
5. Encerrando a conta bancária da titularidade do mutuário natureza de conta salário, pois nela é concentrada a movimentação que mantém e, sobretudo, a percepção e gestão dos vencimentos que aufere, não se afigura viável que os descontos originários dos empréstimos que lhe são fomentados com previsão de decote em folha não sejam alcançados pela limitação vigorante, à medida em que a ratio decidendi e a solução jurídica, no caso, deve ser a mesma: se as prestações derivadas de empréstimos consignados estão sujeitas a limitação como forma de ser prevenido o superendividamento e preservada a dignidade do mutuário, não pode ser dispensado tratamento diverso aos empréstimos cujas prestações são decotadas dos ativos recolhidos na conta na qual o mutuário recebe sua remuneração, que, a seu turno, consubstancia sua única fonte de renda, e, por conseguinte, também será afetada pelas prestações.
6. A gênese da modulação das prestações originárias dos empréstimos consignados é a preservação da capacidade de pagamento do mutuário, prevenindo-se o superendividamento e resguardando sua dignidade, derivando dessa premissa que, devendo ser conferida à mesma situação de fato a mesma solução de direito, não se afigura viável que a limitação das prestações somente seja aplicada aos empréstimos que contemplaram previsão de as prestações serem consignadas em folha de pagamento, não alcançando os mútuos cujas prestações são implantadas em conta, conquanto alcancem a remuneração auferida pelo mutuário, exegese que, ademais, se afina com a proteção dispensada pelo legislador de consumo ao mutuário, preservando-o contra práticas abusivas (CDC, art. 51, IV e §1o).
7. A novação consubstancia forma de extinção da obrigação que emerge da intenção das partes em constituir novo negócio jurídico, consubstanciando requisitos indispensáveis ao seu reconhecimento e aperfeiçoamento (i) a subsistência de uma obrigação pendente de liquidação, (ii) a formatação de uma nova obrigação e (iii) a intenção de novar (animus novandi), emergindo que, não havendo manifestação volitiva expressa dum dos sujeitos negociais, não subsiste estofo para acolher a pretensão volvida à consolidação das dívidas originárias dos contratos de mútuo concertados, por se tratar de hipótese ensejadora de novação objetiva (CC, art. 360, I).
8. Emergindo do balanço entre o que fora postulado e o que restara acolhido que o refutado suplantara substancialmente o assimilado, que, defronte ao acolhido, pode ser apreendido como mínimo, o autor deve ser reputado sucumbente e, como tal, ser sujeitado com exclusividade ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios como expressão da causalidade e da sucumbência que experimentara (CPC, art. 86, parágrafo único).
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Honorários advocatícios majorados. Sentença reformada. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC.